Tribunal: STJ
Processo: 5584568-16.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993280 - GO
(2025/0264710-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: STENIO ADSON DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADOS
: THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA - GO062267
KALLEB DA CRUZ DOS REIS - GO068370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
2. A abordagem ocorreu após o agravante, ao avistar
os policiais que realizavam patrulhamento na área,
tentar empreender fuga para o interior do imóvel,
arremessando para dentro do local um embrulho
contendo entorpecentes e dinheiro.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes.
4. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56062497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: cf749afd-957b-49ed-87ec-8059e55dfa1b

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56062497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: cf749afd-957b-49ed-87ec-8059e55dfa1b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993280 - GO
(2025/0264710-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: STENIO ADSON DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADOS
: THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA - GO062267
KALLEB DA CRUZ DOS REIS - GO068370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
2. A abordagem ocorreu após o agravante, ao avistar
os policiais que realizavam patrulhamento na área,
tentar empreender fuga para o interior do imóvel,
arremessando para dentro do local um embrulho
contendo entorpecentes e dinheiro.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes.
4. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por STENIO ADSON DOS
SANTOS BATISTA contra a decisão de fls. 780-795, que conheceu do agravo
e deu provimento ao recurso especial, afirmando a validade da busca pessoal
por fundadas razões e do ingresso domiciliar por consentimento, com
alinhamento à tese do Tema n. 280 do STF.
Documento eletrônico VDA56062502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 8509cd99-bd02-49e6-8d6c-dde67fbe9551

Nas razões deste recurso, a defesa alega violação da Súmula n. 7 do
STJ, sustentando que a decisão agravada reavaliou fatos e provas ao revisar a
credibilidade dos depoimentos policiais e a leitura dos vídeos de segurança, o
que seria vedado em recurso especial.
Argumenta deficiência de fundamentação do recurso especial do
Ministério Público, invocando a Súmula n. 284 do STF por ausência de
correlação entre os dispositivos legais indicados e a controvérsia efetiva,
limitando-se o recurso ao reexame probatório.
Defende que os depoimentos policiais são contraditórios e
inverossímeis, com versões divergentes sobre atitude suspeita, tentativa de
ingresso e queda de sacola, o que afastaria a justa causa para a abordagem
(fls. 804-806).
Expõe que os vídeos de câmeras de segurança mostram inexistir
pessoa na porta no momento da chegada da viatura, bem como arrombamento
do portão e entrada direta dos policiais, infirmando "fundada suspeita" e
"consentimento".
Alega ausência de "fundada suspeita" para a busca pessoal e que a
versão policial foi desmentida por prova material, citando precedente desta
Corte Superior que exige especial escrutínio quando a justificativa se apoia
apenas na palavra dos agentes.
Argumenta nulidade das provas por violação de domicílio, com
aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, afirmando inexistirem
"fundadas razões" e que não houve consentimento válido para ingresso na
residência, segundo a jurisprudência que exige prova robusta da voluntariedade.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para que seja negado
provimento ao recurso especial do Ministério Público, restabelecendo o acórdão
absolutório do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO.
É o relatório.
VOTO
Conforme já ressaltado na decisão que conheceu do agravo em
recurso especial e deu provimento ao recurso especial do
, no caso dos
Parquet
autos, consta da sentença que a dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte
maneira (fls. 444-445, grifei):
Documento eletrônico VDA56062502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 8509cd99-bd02-49e6-8d6c-dde67fbe9551

A Defesa levantou, preliminarmente, a tese de que a prisão em
flagrante ocorreu de forma irregular, com o indevido
adentramento dos policiais no domicílio do acusado.
Quanto à alegação de violação de domicílio, embora o artigo 5o,
inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a
inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, sendo
excepcionado, por exemplo, em casos de flagrante delito,
hipótese em que os policiais podem ingressar na residência sem
necessidade de mandado, e sem que haja prévia autorização do
morador.
Importante salientar que o crime de tráfico de drogas é de
natureza permanente, apresentando-se em constante estado de
flagrância, o que autoriza, a busca domiciliar e pessoal, com ou
sem mandado de busca e apreensão, ainda que no período
noturno, conforme preceitua o referido artigo, não constituindo
prova ilícita, razão por que não há se falar em ilegalidade da
prisão em flagrante por violação de domicílio.
No caso em exame o acusado foi avistado na porta da
residência com uma sacola na mão e se portou em atitude
suspeita, buscando entrar na residência ao ser avistado
pela viatura.
[...]
Neste cenário, o denunciado foi abordado e teria autorizado
a busca no interior do domicílio, local em que foram
encontradas 34 (trinta e quatro) tabletes de material
petrificado branco, acondicionadas por fita adesiva incolor
e envolvida por plástico preto com desenho da “Torre
Eiffel”, com massa bruta total de 36,490Kg (trinta e seis
quilogramas,
quatrocentos
e
noventa
miligramas)
identificados como cocaína.
Do cenário infere-se que houve a fundada suspeita para a
abordagem do acusado e para a busca domiciliar.
Conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
n.
603.616/RO
(repercussão geral – tema 280), "entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados" [negrito inserido].
No presente caso houve fundada suspeita pela atitude do
acusado de tentar sair do campo de visão associado ao fato de
portar uma sacola que posteriormente foi identificada com
cocaína.
O acórdão, sobre os fatos, dispôs o seguinte (fls. 632-634, grifei):
Documento eletrônico VDA56062502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 8509cd99-bd02-49e6-8d6c-dde67fbe9551

Walter Vieira Magalhães Filho, condutor, reportou que (mov. 01,
arq. 01, fls.
PDF):
02/03,
[...]
que na data de hoje, por volta das 16h30min, estava em
patrulhamento de rotina, acompanhado de seus parceiros de
farda, Soldado CARVALHO e GOMES, e quando passaram pela
rua 05, Qd. A1, Lt. 20, n° 688, Setor Norte Ferroviário, Goiânia-
GO e, avistaram uma pessoa em atitude suspeita pois
estava em frente a uma residência, aparentando e esperar
alguém o qual estava com uma sacola plástica em mãos, e
ao perceber a aproximação da viatura, ficou apreensivo e
fez menção que adentraria em sua casa; Que, A equipe se
aproximou e efetuou a abordagem padrão e busca pessoal
na pessoa posteriormente identificada como STENIO
ADSON DOS SANTOS BATISTA, sendo localizado dentro da
sacola que carregava: 01 (um) tablete de cocaína, tipo
; Que,
escama de peixe, envolta em fita adesiva preta
Ressalta que após ser cientificados de suas garantias
constitucionais
e
questionado
acerca
das
substâncias
entorpecente encontrada em seu poder, STENIO confessou
, alegando que
que estava comercializando entorpecentes
recebeu 63 (sessenta e três) tabletes de cocaína de uma pessoa
identificada apenas como MARCELO e que havia recebido o
valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos) pelo depósito das
mesmas, faltando receber o restante do valor pelo depósito de
mais R$ 4.100,00 (quatro mil e cem) reais, sem entrar em
maiores detalhes sobre o crime; Que, Diante da constatação
do crime de tráfico de drogas, STENIO foi indagado se havia
mais entorpecentes em sua residência, tendo informado que
no interior de sua casa, em frente ao local onde fora
abordado, havia mais cocaína, escondida enterrada no
quintal de sua residência, tendo facultado a entrada dos
policiais no endereço e indicado o local exato de onde
; Que, Diante deste fato, a equipe adentrou na
estaria a droga
residência de STENIO e durante a busca domiciliar, foi
encontrado no local indicado pelo autor, enterrado debaixo da
terra, dentro de uma sacola plástica: 33 (trinta e três) peças de
tabletes de cocaína, tipo escama de peixe, envolta em fita
adesiva cor preta e em cima de uma cadeira do quarto, ao lado
da cama, havia um caderno com a contabilidade da
comercialização do tráfico de drogas, com a indicação da
quantidade de drogas vendidas e os respectivos usuários, sendo
apreendidos, conforme declinados no Termo de Exibição e
Apreensão.
[...]
Compulsando os autos, verifica-se que a abordagem ao
apelante ocorreu em decorrência de “atitude suspeita”, pois
Documento eletrônico VDA56062502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 8509cd99-bd02-49e6-8d6c-dde67fbe9551

ele “estava em frente a uma residência, aparentando e
esperar alguém o qual estava com uma sacola plástica em
mãos, e ao perceber a aproximação da viatura, ficou
apreensivo e fez menção que adentraria em sua casa.”
[...]
Os policiais deliberaram por abordar o apelante em razão de
eventual atitude suspeita do recorrido, que estava em frente a
uma residência, com uma sacola plástica, aparentando esperar
alguém e, ao perceber a aproximação da viatura policial, ficou
apreensivo e fez menção de entrar na casa.
Sobre o assunto, a busca pessoal tem seus contornos estabelecidos
pela legislação e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240,
§ 2o, e 244 do Código de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
[...]
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras
a e letra
do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
Como visto dos excertos transcritos, a busca pessoal empreendida foi
precedida de fundadas razões, uma vez que o agravado foi visto em atitude
suspeita, enquanto estava em frente a uma residência, com uma sacola plástica
nas mãos, aparentando esperar alguém, e, ao perceber a aproximação na
guarnição, ficou apreensivo e tentou entrar em casa.
Nota-se, portanto, que o caso concreto não retrata situação de
abordagem pessoal fundada em informações genéricas ou sem nenhuma
referibilidade; tampouco se constata a hipótese de revista exploratória ou fishing
.
expedition
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
Documento eletrônico VDA56062502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 8509cd99-bd02-49e6-8d6c-dde67fbe9551

conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE,
julgado em
.
28/8/2023)
Com a mesma orientação, os seguintes precedentes da Corte
Suprema:
Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental em
recurso extraordinário.
, da
Art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Busca pessoal. Fundadas razões configuradas. Flagrante delito.
Agravo regimental a que se nega provimento.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ que
reconheceu a alegação de ilicitude da prova obtida em razão da
ausência de fundadas razões para realização de busca pessoal.
2. A decisão agravada deu provimento ao recurso
extraordinário tendo-se em vista a existência de fundadas
razões que justificaram a medida, com base no flagrante
delito, em consonância com a tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a
prova obtida mediante busca pessoal, diante de situação de
flagrante delito por tráfico de drogas, à luz do
o, X, da
art. 5
CF/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência
consolidada do STF, segundo a qual a busca pessoal é
admitida em casos de flagrante delito, desde que amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
(Tema 280).
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE n. 1.549.759-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
16/6/2025,
18/6/2025,
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Paciente condenado a 5 anos de reclusão, em regime
semiaberto, em razão da prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33 da
.
Lei 11.343/2006)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alega-se nulidade da busca pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56062502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 8509cd99-bd02-49e6-8d6c-dde67fbe9551

3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a
certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a
respeito
(CPP,
.
E,
no
particular,
os

art.
244)
questionamentos suscitados foram examinados e refutados
pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático
em que se deu a prisão em flagrante; circunstância,
.
portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes
4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do
Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela
ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
(RHC
comprometimento do exercício da segurança pública”
229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe
de
.
23/10/2023)
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC n. 255.181-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
19/5/2025,
23/5/2025,
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de
que o investigado esteja em posse de elementos que
.
constituam corpo de delito
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo
quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no
contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar
a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
grifei.)
18/3/2024,
No mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados do Superior
Tribunal de Justiça:
Documento eletrônico VDA56062502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 8509cd99-bd02-49e6-8d6c-dde67fbe9551

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do
impetrado, destacando a
habeas corpus
compatibilidade da diligência de busca domiciliar com os
parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade, bem
como a ausência de constrangimento ilegal na condenação por
associação criminosa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca
pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial, mas com
consentimento do morador e fundada em suspeita, é válida, e se
há provas suficientes para a condenação por associação para o
tráfico.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal foi realizada mediante fundada suspeita,
considerando que o paciente foi surpreendido com
apetrechos e substâncias entorpecentes indicativos de
traficância, em local conhecido pelo tráfico de drogas.
4. A busca domiciliar foi justificada pelo flagrante delito e
pelo consentimento do morador, não havendo ilegalidade
na diligência, conforme jurisprudência do STJ e do STF.
5. A condenação por associação para o tráfico foi fundamentada
na existência de vínculo associativo estável e permanente entre
o réu e outros indivíduos, com o objetivo de praticar o delito de
tráfico de entorpecentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar realizada
com consentimento do morador e fundada em suspeita é válida.
2. A condenação por associação para o tráfico exige
demonstração de vínculo associativo estável e permanente.".
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
CF/1988, art. 5
CPP,
CPP,
art. 244;
art. 157;
art. 303; Lei no 11.343/2006,
art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min.
603.616/RO,
Gilmar Mendes, DJe
STJ, HC
Rel. Min.
8/10/2010;
598.051/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/3/2021,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
15/3/2021;
900.491/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
01/07/2024,
03/07/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
912.089/RJ,
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
grifei.)
14/5/2025,
20/5/2025,
Documento eletrônico VDA56062502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 8509cd99-bd02-49e6-8d6c-dde67fbe9551

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM
HABEAS CORPUS
POLICIAL EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA
DOMICILIAR SEM MANDADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
DELITO. ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de
impetrado em favor de réu
habeas corpus
condenado por tráfico de drogas. A defesa sustentou a ilicitude
das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar sem
justa causa, baseadas apenas em denúncia anônima e
observação subjetiva de "volume suspeito" na cintura do
paciente, requerendo a absolvição ou, alternativamente, o
retorno dos autos à origem para novo julgamento, com
desentranhamento das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem
policial em via pública, baseada em denúncia anônima e
visualização de volume suspeito, configura fundada suspeita a
justificar a busca pessoal; (ii) estabelecer se a busca domiciliar
realizada sem mandado judicial, após apreensão de droga em
posse do paciente, é válida à luz do entendimento consolidado
pelo STF e STJ sobre a inviolabilidade domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal prescinde de mandado judicial quando
amparada em fundada suspeita, conforme o
do CPP,
art. 244
sendo legítima a abordagem em via pública quando os
policiais, durante diligência motivada por denúncia
anônima, visualizam comportamento suspeito do indivíduo,
como o porte de volume na cintura.
4. A abordagem do paciente resultou na apreensão de
substância entorpecente, o que, aliado à informação prévia
de prática de tráfico no local, configurou justa causa para o
ingresso na residência, qualificando a situação como
flagrante delito.
5. A jurisprudência do STF (Tema 280) e do STJ admite o
ingresso domiciliar sem mandado quando fundadas razões,
posteriormente justificadas, indicam crime em curso dentro
do imóvel, exigindo-se padrão objetivo e verificável para
legitimar a diligência.
6. A entrada na residência, neste caso, foi precedida de
apreensão de cocaína na posse do paciente e confissão
informal sobre a existência de mais drogas no interior da
casa, o que legitima o ingresso imediato e afasta a alegação
de ilicitude da prova.
Documento eletrônico VDA56062502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 8509cd99-bd02-49e6-8d6c-dde67fbe9551

7. A reavaliação da versão fática apresentada pela defesa
demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita
do
.
habeas corpus
8. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de provas
válidas e suficientes para a condenação, inexistindo ilegalidade
manifesta a ser sanada por esta via.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini
983.054/GO,
Marchionatti – Desembargador convocado do TJRS, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
3/6/2025,
9/6/2025,
De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
ao analisar a questão das provas obtidas mediante invasão de
603.616/RO,
domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte
tese (Tema n. 280 da repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
No caso dos autos, após a busca pessoal e apreensão de um tablete
de cocaína na posse do agravado, ele foi cientificado de suas garantias
e informou aos policiais que havia mais droga em sua casa, disse guardar
entorpecentes para terceiros e, segundo os relatos, franqueou a entrada no
imóvel, indicando o local exato no quintal onde estavam enterrados outros 33
tabletes de cocaína, também embalados em fita preta.
Dessa forma, afasta-se a nulidade proveniente da violação de
domicílio em virtude – para além das circunstâncias que ensejaram a busca
pessoal e confirmaram as suspeitas com a apreensão dos entorpecentes – do
consentimento do morador. A propósito, o seguinte precedente do Supremo
Tribunal Federal (grifei):
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES
PARA
O
INGRESSO
NO
IMÓVEL
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e
importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada
Documento eletrônico VDA56062502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 8509cd99-bd02-49e6-8d6c-dde67fbe9551

pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra,
bem como a proteção individual e familiar do sossego e
tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente –
à persecução penal do Estado.
2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados
em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de
"casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo
intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra
flagrantes arbitrariedades.
3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece
específica e restritamente as hipóteses possíveis de
violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em
garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos
do já citado inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal, a
casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda,
durante o dia, por determinação judicial.
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE
(Rel. Min. GILMAR
603.616/RO
MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016,
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.”
5. Ocorre, entretanto, que o Tribunal de origem, no caso
concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de
Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe,
estabelecendo requisitos constitucionalmente inexistentes,
alegando que não obstante os agentes de segurança
pública tenham encontrado porções de cocaína no veículo
dos acusados, após abordagem policial, o ingresso no
domicílio do suspeito somente poderia ocorrer após o
consentimento livre e voluntário do morador, com
declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso
domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas
.
do ato , bem como mediante o registro em áudio e vídeo
6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o
Tribunal
de
origem,
pois
acrescentou
requisitos
inexistentes no inciso XI, do artigo 5o da Constituição
Documento eletrônico VDA56062502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 8509cd99-bd02-49e6-8d6c-dde67fbe9551

Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros
definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa
.
SUPREMA CORTE
7. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE n. 1.447.045-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
9/10/2023.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior
(grifei):
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. BUSCA
DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. PROVA LÍCITA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais que manteve a condenação do
recorrente por tráfico de drogas e posse ilegal de munições, com
base em provas obtidas após ingresso policial em domicílio,
alegadamente autorizado pelos moradores.
2. A defesa alegou nulidade da prova por violação de domicílio,
argumentando ausência de mandado judicial e de autorização
válida, e pleiteou absolvição pela posse de munição
desacompanhada de arma de fogo.
3. O Tribunal de origem concluiu pela validade das provas,
considerando o consentimento dos moradores para o ingresso
policial e a tipicidade da posse de munições, mesmo sem a
presença de arma de fogo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a entrada
policial no domicílio, sem mandado judicial, mas com suposta
autorização dos moradores, configura violação de domicílio e
ilicitude da prova obtida.
5. Outra questão em discussão é a tipicidade da posse de
munições sem a presença de arma de fogo, conforme o art. 12
da Lei 10.826/03.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da
prova obtida em domicílio quando o ingresso é autorizado
por morador, desde que não haja indícios de coação ou
fraude.
7. No caso concreto, os depoimentos policiais foram
considerados harmônicos e firmes, não havendo demonstração
de vício de consentimento, o que afasta a configuração de
violação de domicílio.
Documento eletrônico VDA56062502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 8509cd99-bd02-49e6-8d6c-dde67fbe9551

8. A tipicidade da posse de munições foi mantida com base na
jurisprudência pacífica do STJ, que considera o crime de mera
conduta e perigo abstrato, não exigindo a presença de arma de
fogo.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prova obtida em domicílio é lícita
quando o ingresso é autorizado por morador, desde que
2. A posse de
não haja indícios de coação ou fraude.
munições configura crime de mera conduta e perigo abstrato,
não exigindo a presença de arma de fogo para sua tipicidade."
Dispositivos
relevantes
citados:
o,
XI;
CF/1988,
art.
5
Lei 10.826/03, art. 12; Lei 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Tema
603.616/RO,
280 da repercussão geral; STJ, HC 598.051/SP.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.056.203/MG,
relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
2/7/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO.
HABEAS CORPUS
BUSCA
EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS
PESSOAL/VEICULAR.
PRÉVIAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO QUANTO
À ENTRADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO
FUNDAMENTADA. MINORANTE DO TRÁFICO. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
DETRAÇÃO DA PENA. PRISÃO. APELO EM LIBERDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A busca pessoal é regida pelo
do Código de
art. 244,
Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de
que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a
medida é válida quando for determinada no curso de busca
domiciliar.
2. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade,
deve ser precedido da constatação de fundadas razões que
forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da
residência.
Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à
invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de
segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito
da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o
sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
3. Na hipótese, a Corte de origem afastou a alegada ilegalidade
nas buscas
e domiciliar realizadas.
pessoal/veicular
Para tanto,
destacou a existência de investigações prévias pela Polícia
Federal, em decorrência das quais policiais se deslocaram
até a chácara situada na Estrada Pedro Sanches, n. 5, a fim
Documento eletrônico VDA56062502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 8509cd99-bd02-49e6-8d6c-dde67fbe9551

de realizar vigilância no local, diante da existência de
indícios de tráfico de drogas no local.
4. Ademais, o paciente foi visto saindo da chácara na condução
de um veículo e, abordado, foi feita busca no carro, quando
localizado um tijolo de pasta-base de cocaína. Mediante
consentimento do réu, os policiais entraram no referido
imóvel e encontraram, no galinheiro, quatro tijolos de pasta-
base de cocaína, idênticos ao que encontrado no interior do
veículo.
5. Consta, ainda, que os policiais encontraram, no interior da
chácara, uma área no chã o coberta com tapume, em que
estava escondido um grande barril de plástico, dentro do qual
havia 01 máquina de contar dinheiro, sacos com elásticos e
rolos de papel filme. Dentro de um tijolo na parede, localizaram
ainda uma câmera filmadora escondida, direcionada para o local
em que estava o barril. Por fim, em busca minuciosa no veículo,
identificaram os policiais um compartimento escondido atrás do
painel multimídia, onde localizados R$ 129.894,00 em espécie e
um bloqueador de sinal de rastreamento.
6. Devidamente justificada a ação policial, não há que se
falar em ilicitude das provas dela decorrentes que
ensejaram a condenação do paciente, que deve ser mantida.
7. O aumento da pena-base se deu com base na natureza e
quantidade expressiva de entorpecente apreendido - 5.100,00
gramas de cocaína -, além das circunstâncias do delito,
minuciosamente detalhadas na fundamentação da sentença
condenatória - no ponto mantida pelo Tribunal de origem - o que,
efetivamente, enseja o incremento da pena.
8. As instâncias ordinárias afastaram a incidência da minorante
do tráfico, essencialmente, com base na quantidade apreendida
de entorpecente e nas circunstâncias em que praticado o delito,
que evidenciaram o profissionalismo, a estabilidade e
organização próprias do mundo do crime.
9. No presente caso, mostra-se irrelevante a discussão acerca
do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o
§ 2o,
art. 387,
do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento
da pena.
Isso porque, consoante consignado pela Corte local, ainda que
descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração
do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do
regime se deu com base nos termos do
§3o, do Código
art. 33,
Penal.
10. Não demonstrado pela defesa, por meio documental ou
mesmo nas razões da impetração, que o tema relativo à
manutenção da prisão preventiva foi tratado na Corte de origem,
afigura-se inviável e vedada a análise pretendida, sob pena de
indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA56062502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 8509cd99-bd02-49e6-8d6c-dde67fbe9551

11. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
864.014/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/3/2024,
)
20/3/2024.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO RÉU. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE
FUNDAMENTADO. NÃO APLICAÇÃO DA REDUTORA DO
§ 4o, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A
ART. 33,
ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de
substitutivo de recurso próprio. O
habeas corpus
paciente foi condenado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
. A defesa sustenta nulidade das provas
Lei 11.343/2006)
obtidas por ingresso domiciliar ilegal, ausência de justa causa
para a busca, nulidade da abordagem policial baseada apenas
em denúncia anônima, erro na dosimetria da pena e
possibilidade de aplicação da causa especial de redução de
pena do
§ 4o, da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM
art. 33,
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ingresso
domiciliar ocorreu sem consentimento válido do paciente,
e (ii) analisar se há
acarretando nulidade das provas;
ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto ao
aumento da pena-base e à não aplicação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF não admite
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas
habeas corpus
hipóteses de flagrante ilegalidade.
4. A nulidade do ingresso domiciliar não se configura
quando há consentimento do morador, conforme entendeu
o juízo de origem, sendo inviável a reanálise de provas na
.
via estreita do habeas corpus
5. A busca domiciliar foi precedida de fundada suspeita,
corroborada pela autorização do paciente, afastando a tese de
violação de domicílio.
6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, sendo
legítima a exasperação da pena-base em
conforme
1/6,
art. 42
da
considerando a quantidade e natureza da
Lei 11.343/2006,
droga apreendida.
Documento eletrônico VDA56062502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 8509cd99-bd02-49e6-8d6c-dde67fbe9551

7. A não aplicação da minorante do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas foi justificada pela habitualidade criminosa do paciente,
que possuía estrutura organizada para o tráfico, com divisão de
tarefas entre os envolvidos, circunstância que inviabiliza a
redução da pena.
8. O reexame de provas para modificar a conclusão das
instâncias ordinárias quanto à dedicação do paciente à atividade
criminosa é inviável em
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
963.044/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.
Logo, verificando-se violação de dispositivos infraconstitucionais, tem-
se que o acórdão recorrido deve ser reformado, da forma como fez a decisão
ora agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:30
Código de Controle do Documento: 8509cd99-bd02-49e6-8d6c-dde67fbe9551

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0264710-2
AREsp 2.993.280 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 558456816 55845681620238090051
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: STENIO ADSON DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADOS
: THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA - GO062267
KALLEB DA CRUZ DOS REIS - GO068370
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: STENIO ADSON DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADOS
: THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA - GO062267
KALLEB DA CRUZ DOS REIS - GO068370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055510<541<551074@
2025/0264710-2 - AREsp 2993280 Petição : 2025/0116713-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:32
Código de Controle do Documento: 720A4FCE-BABB-4C68-A689-E19A845388A0